Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. DOLO. INTENÇÃO DE PRATICAR A CONDUTA. EXISTÊNCIA. DOENÇA MENTAL. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. LAUDO PSQUIÁTRICO. DOENÇA MENTAL COMPROVADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE TRÊS MESES. AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. CABIMENTO.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima deve ter uma consideração especial, principalmente pela ocorrência de forma clandestina.
2. Restaram comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (artigo 215-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima e harmonia com os depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante.
3. Sendo o réu inimputável resta preservada a responsabilidade jurídico-penal e o dolo de praticar a conduta, embora não tenha a consciência da ilicitude do fato que pratica, o que exclui a culpabilidade. Em tal caso, remanesce o crime, mas não há imposição de pena, sendo aplicável medida de segurança (artigos 26 e 97 do Código Penal).
4. No caso, o Laudo de Exame Psiquiátrico acostado aos autos confirma que, ao tempo do fato, o réu “era inteiramente incapaz de se determinar em razão da esquizofrenia”. Ademais, atesta que a internação é adequada.
4. Embora o artigo 97, § 1o, do Código Penal estabeleça que o prazo mínimo da internação deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos, cabe ao julgador, sopesar as particularidades do caso, a fim de estabelecer o tempo mínimo necessário para averiguar a cessação da periculosidade do agente, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ademais, dispõe o artigo 176 da Lei de Execução Penal que “Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior”.
6. Apelação desprovida.